Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702224-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITAKER HUDSON PYLES AGRAVADO: ROSMARI APARECIDA DO AMARAL SILVA ARAUJO DESPACHO Instada a comprovar a hipossuficiência econômica (ID 68131577), a parte agravante opta por pagar as custas processuais (ID 68242266).Todavia, verifica-se que a interposição do agravo foi no dia 28.1.25 e o pagamento das custas ocorreu de maneira simples no dia 31.1.25, ou seja, extemporâneo. Assim, comprove o pagamento das custas tempestivamente, ou recolha em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora